Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727941-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA RECORRIDO: MARCELO CAETANO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. INDÍCIOS DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DISCUSSÃO EM INCIDENTE DE FALSIDADE. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTENTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito, de acordo com o art. 300 do CPC. 2. Tratando-se de reintegração de posse, a expedição de mandado liminar exige que a petição inicial esteja instruída com a prova da posse, da turbação ou esbulho, e data e a efetiva perda da posse, conforme dispõem os artigos 561 e 562 do CPC. 3. Da análise dos documentos juntados nos autos de origem, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravada autora, pois há indícios de inautenticidade no documento que ampara seu pleito de reintegração de posse, o que será analisado no incidente de falsidade documental suscitado pelo agravante réu nos autos de origem. 3.1. A concessão de antecipação de tutela de reintegração de posse não se afigura irreversível, pois geraria um dano incalculável pelo desalojamento da família com comprovada insuficiência financeira, uma vez que integram o CadÚnico. 3.2. No contexto dos autos, revela-se prudente aguardar o deslinde do feito com cognição exauriente para que, se for o caso, a efetivação da medida reintegratória possa ser executada ao final curso do processo de origem. 3.3. Reformada a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência consistente na determinação da reintegração de posse do imóvel. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e LILIANE BARBOSA ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 68621172, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 68621195), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 69047520), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento.(g.n.). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação formulado pelo recorrido, em nome da advogada LILIANE BARBOSA ANDRADE MELO, OAB/DF 25.442. Outrossim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, tendo em vista não constar nos autos procuração da parte recorrida outorgando poderes a esta advogada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004